Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA DE JUROS. COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PORQUE DIZ RESPEITO À EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CONTRATO DE MÚTUO. FIPECq. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NÃO EQUIPARADA A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. ARTS. 591, 406, 395 DO CC. ART. 161, §1o DO CTN. JUROS REMUNERATÓRIOS MÁXIMOS DE 12% AO ANO. INPC E APLICAÇÃO DE JUROS DE 1% AO MÊS. SELIC. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. REDUÇÃO DA PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal ao exame da possibilidade de apresentação de exceção de pré-executividade para questionar a taxa de juros de mora aplicado pela parte credora, bem como a impenhorabilidade salarial.
2. A exceção de pré-executividade é medida aceita pela doutrina e jurisprudência a fim de possibilitar ao devedor, antes da constrição de bens e dos embargos, dar ciência ao julgador da existência de questões de ordem pública ou de nulidade absoluta, que poderiam ser conhecidas até mesmo de ofício. Portanto, somente é cabível para a análise de matérias de ordem pública e para aquelas que não dependam de dilação probatória, vez que comprovadas de plano.
3. As alegações de excesso apresentadas pelo agravante estão baseadas na suposta existência de excessividade de juros, e que o correto seria a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por força do art. 406 do Código Civil.
3.1. A alegação de excessividade de juros é exclusivamente jurídica, cognoscível de ofício porque diz respeito à exigibilidade do título, e pode ser conhecida nessa via.
3.2. A parte credora, FIPECq, é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, e o mútuo celebrado entre por essas entidades fechadas de previdência privada não integram o sistema financeiro nacional, e, por isso, devem observar as regras constitucionais e de direito civil, mormente o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Ag. Int. no AREsp n. 1.844.367/SP, 4a T., DJe 01.12.2021).
3.3. Do exame na origem, verifica-se que o Juízo aquo determinou a correção monetária legal pelo INPC e aplicação de juros de 1% ao mês, conforme cálculos da Contadoria Judicial (e item constante do contrato de mútuo), ficando afastada qualquer eventual capitalização de juros ou outros acréscimos, estando a questão preclusa. Precedentes.
3.4. Com relação ao excesso de execução, consubstanciado em eventual incorreção do índice de correção monetária e aplicação de supostos juros abusivos, nada disso fica evidente dos documentos existentes nos autos, notadamente o efetivo reflexo das abusividades apontadas no crédito emprestado pela exequente/agravada.
4. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública passível de alegação e de conhecimento de ofício em qualquer momento nas instâncias ordinárias, enquanto não houver decisão a respeito, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes.
4.1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
4.2. O col. STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
4.3. No caso concreto, foram realizadas diversas diligências para a satisfação da obrigação, as quais restaram infrutíferas. De outro lado, analisando os rendimentos de aposentadoria do agravante/executado e suas peculiaridades, mostra-se plausível a redução da penhora de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) de seus rendimentos, até a satisfação da obrigação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar, em parte a decisão recorrida, e limitar a penhora ao percentual de 10% (dez por cento) sobre a remuneração do agravante/executado, até a integral satisfação do débito.